Tribunal: TJES
Processo: 0009878-39.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009878-39.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ANGELINA FOEGER MENDES e outros

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009878-39.2019.8.08.0048

APELANTES:
MUNICÍPIO DE SERRA e ANGELINA FOEGER MENDES

APELADOS:
ANGELINA FOEGER MENDES e MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM EQUIPAMENTO PÚBLICO (ACADEMIA POPULAR). LESÃO GRAVE EM CRIANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ações de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente sofrido por criança em equipamento de ginástica instalado em praça pública (“academia popular”) no Município da Serra, que resultou em lesão permanente na mão direita. Sentença julgou procedente o pedido e condenou o ente municipal ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização. Interpôs o Município apelação sustentando ausência de responsabilidade e excesso no quantum indenizatório. A autora interpôs apelação adesiva visando à majoração dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade do Município pela omissão na manutenção de equipamento público é objetiva ou subjetiva; (ii) verificar se há nexo causal entre a omissão administrativa e o dano sofrido pela vítima, afastando eventual culpa exclusiva da genitora; e (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais e estéticos e dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, inclusive por omissão específica, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do ato omissivo, do dano e do nexo causal, sendo dispensável a prova de culpa do agente.

O Município, ao instalar e disponibilizar equipamentos de ginástica em praça pública, assume o dever jurídico de guarda, manutenção e fiscalização, devendo assegurar condições seguras de uso pela população.

Restou comprovado que o acidente decorreu do desprendimento de peça metálica de aparelho público, cuja conservação cabia ao Município, configurando falha do serviço (omissão específica) e estabelecendo o nexo causal direto com o dano sofrido pela menor.

A existência de contrato de manutenção com empresa terceirizada não afasta a responsabilidade do ente público, que permanece responsável pela fiscalização da execução contratual e pela segurança dos equipamentos urbanos.

A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de sua genitora não prospera, pois os equipamentos estavam instalados em área de livre acesso, sem qualquer sinalização ou restrição de uso para menores.

O dano moral decorre do próprio fato lesivo, sendo presumido diante da gravidade da lesão e de suas consequências físicas e psicológicas. O dano estético, caracterizado pela deformidade permanente, é autônomo e cumulável com o dano moral, nos termos da Súmula 387 do STJ.

O valor fixado em R$30.000,00 mostra-se adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

Quanto ao recurso adesivo, embora seja cabível sua interposição para majoração dos honorários, o percentual de 10% fixado na sentença revela-se adequado. Todavia, impõe-se a majoração para 12% em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o desprovimento integral do apelo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes de omissão específica na conservação e fiscalização de equipamentos públicos, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

A existência de contrato de manutenção não afasta a responsabilidade estatal, que permanece obrigada a fiscalizar a execução e garantir a segurança dos usuários.

O dano estético pode ser cumulado com o dano moral, por se tratar de lesão autônoma.

A fixação do quantum indenizatório deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando a gravidade do dano e sua repercussão.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, art. 85, §§2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1708325/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.05.2022; STJ, REsp nº 2029450/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 00134217120138080012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 00009700920168080012, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 26.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009878-39.2019.8.08.0048

APELANTES:
MUNICÍPIO DE SERRA e ANGELINA FOEGER MENDES

APELADOS:
ANGELINA FOEGER MENDES e MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

CONHEÇO
de ambos os recursos porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se analisar separadamente as apelações, visto as especificidades das matérias.

DA APELAÇÃO PRINCIPAL – MUNICÍPIO DE SERRA

O Município recorrente estrutura sua defesa em três pilares principais: (i) a natureza da responsabilidade civil (subjetiva por omissão); (ii) a excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima); e (iii) a (in)existência e o valor dos danos (moral e estético).

1.1. Da Responsabilidade Civil e do Dever de Indenizar

O cerne da insurgência municipal reside na tese de que, tratando-se de suposta omissão, a responsabilidade civil do ente seria subjetiva, demandando prova de culpa ou negligência concreta por parte da Administração. Argumenta, ainda, que o acidente decorreu de culpa exclusiva da genitora da vítima, que permitiu o uso de equipamento inadequado à idade da criança.

Em que pese a municipalidade afirmar que não há responsabilidade civil do ente no caso concreto, ao argumento de que a responsabilidade por omissão é subjetiva e exige prova de culpa/negligência concreta, tal argumento não prospera.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público encontra respaldo legal direto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O texto constitucional consagra, portanto, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a comprovação do ato (comissivo ou omissivo), do dano e do nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo experimentado pela vítima, sendo desnecessária a demonstração de culpa do agente público, conforme se extrai de entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO . AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA . 1.
A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa
[...]
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.
[...] (STJ - REsp: 1708325 RS 2015/0273254-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Com efeito, conforme bem destacado no parecer ministerial (ID 16816350) "
caracteriza-se a responsabilidade civil objetiva nos casos em que os agentes públicos, ligados às pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado prestadoras de serviço público, 'nessa qualidade, causem danos a terceiros
'".

No caso dos autos, não há dúvida de que todos os pressupostos da responsabilidade objetiva se encontram presentes: (i) conduta omissiva imputável ao ente público; (ii) dano efetivo e comprovado; e (iii) nexo causal direto entre a omissão e o resultado lesivo.

O Município da Serra, ao instalar e disponibilizar à população equipamentos de ginástica em praça pública, a “academia popular”, assumiu dever jurídico inarredável de guarda, vigilância, manutenção e fiscalização desses equipamentos, de modo a assegurar o uso seguro pelos munícipes. A conduta culposa, aqui, não se traduz em ação, mas em omissão,
falha in vigilando
e
in custodiendo,
consubstanciada na ausência de conservação e de fiscalização adequadas dos aparelhos. Nesse sentido, esse tribunal de justiça estadual já se manifestou:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA . BUEIRO SEM GRADE DE PROTEÇÃO. QUEDA DE CRIANÇA. DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . INDENIZAÇÃO MAJORADA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. I . CASO EM EXAME [...] Tese de julgamento: O Município responde objetivamente pelos danos causados por omissão na conservação e fiscalização de vias públicas, nos termos do art . 37, § 6º, da Constituição Federal.
A ausência de sinalização ou manutenção adequada de equipamentos urbanos que ponha em risco a integridade física dos cidadãos configura omissão específica, ensejando a obrigação de indenizar. O dano estético se caracteriza pela presença de deformidade permanente que cause impacto na aparência e autoestima da vítima, podendo ser cumulado com a indenização por dano moral.
A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e suas consequências na vida da vítima . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, art. 373, II; Emenda Constitucional n .º 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526, Rel . Min. Luiz Fux, repercussão geral, j. 30.11 .2017; TJES, Apelação Cível nº 048070149520, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07 .02.2023; TJES, Apelação Cível nº 067070001507, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 27.09.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00134217120138080012, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

O dano no caso dos autos é incontroverso e de natureza grave: a vítima, então criança, sofreu lesão severa com perda parcial do dedo e sequelas permanentes, conforme laudo do Departamento Médico Legal acostado aos autos (fls.13/20).

Com efeito, o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva do ente público é evidente. O infortúnio decorreu diretamente do desprendimento de peça metálica do equipamento público, que atingiu a mão direita da menor, conforme fartamente comprovado na instrução probatória. A lesão foi, portanto, consequência direta da falha do equipamento mantido pelo Município.

A alegação municipal de existência de contrato de manutenção preventiva firmado com a empresa “VR Oliveira” não tem o condão de romper o nexo causal. É dever estatal zelar pela segurança das instalações públicas, razão pela qual eventual contratação de empresa privada não exime o Poder Público da obrigação de fiscalizar a execução contratual. A mera existência de ajuste contratual não afasta a culpa
in vigilando
da Administração, notadamente porque o ente apelante não comprovou nos autos a realização de manutenção efetiva no período imediatamente anterior ao evento danoso.

De igual modo, não merece prosperar a tese de culpa exclusiva da vítima ou de sua genitora. É incontroverso que o equipamento encontrava-se em área pública de livre acesso, sem qualquer sinalização, aviso restritivo ou barreira física capaz de impedir o uso por crianças. Ainda que se trate de aparelho destinado a adultos, caberia ao Município adotar medidas eficazes de controle de acesso e informação ostensiva, prevenindo riscos previsíveis e inerentes à natureza do equipamento.

A responsabilidade da Administração, em hipóteses tais, não deriva de uma expectativa genérica de vigilância sobre todos os atos da população, mas da falha em garantir condições seguras de uso em ambiente público sob sua gestão direta, o que caracteriza, inequivocamente, o nexo causal necessário à responsabilização.

Em suma, ao disponibilizar estrutura voltada ao lazer e à prática esportiva em área de livre acesso, sem a correspondente fiscalização e manutenção, o Município de Serra assumiu o risco administrativo da atividade, respondendo objetivamente pelos danos causados por falha na conservação dos equipamentos.

Resta, pois, plenamente caracterizada a responsabilidade civil objetiva do ente público, não merecendo reparos a sentença recorrida.

1.2 Dos Danos Morais e Estéticos

Superada a análise da responsabilidade civil objetiva do Município, passa-se ao exame do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos, objeto de insurgência do ente público, que pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado, bem como do recurso adesivo interposto pela autora, restrito à majoração dos honorários sucumbenciais.

No tocante aos
danos morais
, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a sua configuração decorre do próprio evento lesivo, independentemente de prova de prejuízo concreto, bastando que o fato cause dor, sofrimento ou constrangimento à vítima. O art. 927 do Código Civil é expresso:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

No caso vertente, restou plenamente comprovado que a menor sofreu lesão grave e permanente (laudo de fl.13/20), com perda parcial do quirodáctilo, em razão do desprendimento de peça metálica de equipamento público instalado em praça municipal, fato que gerou não apenas sofrimento físico, mas também abalo emocional e psicológico significativo, especialmente considerando sua idade e o caráter público e traumático do acidente.

O laudo pericial atesta a existência de sequelas permanentes e limitação funcional, ao passo que os depoimentos colhidos em audiência revelam constrangimentos vivenciados pela vítima no ambiente escolar, em virtude da deformidade estética. A autora permaneceu afastada das atividades escolares por aproximadamente sessenta dias, sendo submetida a tratamento médico e fisioterápico, com evidentes reflexos emocionais.

A sentença de origem fixou a indenização global em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais e estéticos. Tal valor revela-se adequado e proporcional, refletindo a gravidade do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da reparação.

Importante frisar que os danos estéticos são autônomos em relação aos danos morais, mas podem ser cumulados, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja Súmula nº 387 dispõe:

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. (SÚMULA 387, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 01/09/2009)

No caso concreto, a deformidade na mão da menor, que compromete sua aparência física e autoestima, revela a presença inequívoca de dano estético indenizável, o qual se agrega ao dano moral, porquanto se tratam de lesões jurídicas distintas, ainda que oriundas do mesmo evento danoso. Nesse sentido, colhe-se deste Tribunal de Justiça Estadual:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE EM PRAÇA PÚBLICA – CRIANÇA ATINGIDA POR TRAVE DE FUTEBOL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – OMISSÃO ESPECÍFICA – CULPA CONCORRENTE DOS PAIS AFASTADA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. - A queda de trave de futebol em praça pública,
que ocasionou graves lesões a criança de oito anos, caracteriza falha na prestação do serviço público, atraindo a responsabilidade civil objetiva do Município, ante a omissão específica no dever de conservação e fiscalização do equipamento urbano - Demonstrada a extensão das lesões físicas e psicológicas sofridas, e afastada a tese de culpa concorrente dos genitores, é devida a indenização por danos morais, cujo valor deve ser majorado para R$30.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
- Apelação do Município de Cariacica desprovido. Apelo adesivo parcialmente provido . Vitória, 22 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009700920168080012, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, publicado em 26/09/2023)

Assim, o valor fixado em R$30.000,00 está em consonância com os parâmetros usualmente adotados em casos análogos envolvendo lesões permanentes em menores e falha na prestação do serviço público. Tal quantia, ademais, reflete a prudente ponderação do juízo
a quo
, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Não há motivo para redução, como pretende o Município apelante. Ao revés, eventual majoração, como requer a apelante adesiva, também não se mostra adequada, pois a quantia fixada já atende aos padrões jurisprudenciais e à dupla finalidade da indenização, reparatória e pedagógica.

Dessa forma, mantém-se integralmente o valor fixado na sentença.

DA APELAÇÃO ADESIVA — HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

No tocante ao recurso adesivo interposto por Angelina Foeger Mendes, pretende a apelante a majoração da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sob o argumento de que o percentual seria irrisório frente à complexidade da demanda e ao tempo de tramitação processual (superior a quatro anos).

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a interposição de recurso adesivo apenas para requerer a majoração dos honorários advocatícios, conforme se extrai:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO EM APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . POSSIBILIDADE. 1. A controvérsia recursal consiste em saber se é cabível o recurso adesivo em apelação para a majoração de honorários advocatícios, independentemente da existência de sucumbência recíproca quanto ao capítulo principal. 2 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é possível interpor recurso adesivo em apelação exclusivamente para a majoração de honorários advocatícios estipulados na sentença. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2029450 DF 2022/0306729-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Todavia, o percentual estabelecido pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado e proporcional, tendo sido fixado em estrita observância aos critérios delineados no art. 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil, que orientam a fixação da verba conforme o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Não obstante a adequação do percentual fixado na sentença, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, tendo em vista o desprovimento integral da apelação interposta pelo Município de Serra.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o labor adicional desempenhado em sede recursal e a manutenção integral da sentença em favor da parte autora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009878-39.2019.8.08.0048

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA/APELANTE:
ANGELINA FOEGER MENDES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator apenas no tocante ao valor da indenização.

Embora lícita a cumulação das indenizações (Súmula 387/STJ), necessária a readequação dos montantes, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da medida.

Não desconheço que as consequências do evento danoso são graves e definitivas em razão da perda parcial do dedo de uma das mãos (deformidade permanente no 4º quirodáctilo

direito, conforme laudo de fl. 13), todavia, a jurisprudência desta C. Corte e dos Tribunais Superiores, em casos de gravidade comparável ou até superior, aponta para valores que, quando somados, tendem a patamares mais modestos.

Assim, em atenção aos critérios de equidade e em observância do binômio punição/compensação, sem redundância de indenizações, entendo que deve ser reformada a sentença, apenas para reduzir os montantes indenizatórios, fixando os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o sofrimento e o trauma suportados pela vítima, bem como danos estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo adequadamente à extensão do dano, ao caráter pedagógico da condenação e aos precedentes em casos análogos, evitando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo
do Eminente Desembargador Relator tão somente para
dar parcial provimento ao recurso interposto por MUNICÍPIO DE SERRA
, a fim de minorar as indenizações, nos termos da fundamentação supra, acompanhando-o nas demais conclusões.

Afastada a hipótese de sucumbência recíproca, por aplicação ao enunciado sumular n. 326 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza.